Tribunal: TJDFT
Processo: 0725940-45.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725940-45.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAILSON FERREIRA TAVARES APELADO: BRX TECNOLOGIA EM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - EPP, ALVARO BRUNO CELSO DOROTEU DE VASCONCELOS D E S P A C H O Intime-se o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo do recurso interposto de ID 15358397, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC/2015, haja vista não ter sido comprovado o pagamento no momento da interposição do apelo, sob pena de não conhecimento do apelo. Brasília-DF, 20 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora